Tribunal: TJSP
Processo: 2012275-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ação reivindicatória de veículo automotor e bem imóvel. Alegações atinentes ao cabimento da imissão da autora na posse do imóvel, imposta por sentença transitada em julgado, impertinentes a essa altura, já que se cuida de ponto decidido na fase precedente. Preclusão reconhecida. Artigos 507 e 508 do CPC. Recurso improvido.